Tribunal: TJDFT
Processo: 0746618-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746618-92.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHONATHAN ERMATES AGRAVADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo agravado contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou impugnação à penhora apresentada por este. O agravante informa que o agravado propôs a ação originária com a finalidade de receber a quantia de R$ 16.446,32 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), decorrente do descumprimento de “Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívida”. Informa ter sido citado por edital e narra que, realizadas pesquisas via sistemas informatizados, foi realizado o bloqueio via BacenJud de R$ 2.422,40 (dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) de conta do Banco Itaú S/A e de R$ 1.505,12 (mil, quinhentos e cinco reais e doze centavos) de conta da XP Investimentos, ambas de titularidade do ora agravante. Acrescenta que as pesquisas realizadas junto aos sistemas RenJud e E-RIDF restaram infrutíferas. Narra que, em sede de impugnação à penhora, alegou a impenhorabilidade dos valores constritos. Afirma que o valor correspondente a R$ 2.422,40 (dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) decorre de verbas rescisórias trabalhistas e que a impenhorabilidade decorre de previsão constante no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Alega que o valor correspondente a 1.505,12 (mil, quinhentos e cinco reais e doze centavos) é impenhorável por estar aplicado em empresa de corretagem, em situação análoga aos valores aplicados em caderneta de poupança, motivo por que sustentou a impenhorabilidade conforme previsto no art. 833, X, do Código de Processo Civil. Informa estar desempregado, motivo por que recebeu verbas rescisórias trabalhistas no valor de R$ 13.493,06 (treze mil, quatrocentos e noventa e três reais e seis centavos). Afirma ter aplicado parte do referido valor em conta da XP Investimentos, vinculada à conta do Itaú, e que manteve parte da quantia em sua conta corrente. Alega que ambas as quantias são necessárias à sua subsistência básica e que estão sob o manto da impenhorabilidade. Acrescenta que, por não ter conseguido, até o momento, recolocação no mercado de trabalho, enfrenta sérias dificuldades financeiras e vem fazendo transferências de seus investimentos da verba rescisória para a conta corrente. Sustenta que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as verbas trabalhistas, ainda que aplicadas em uma corretora de investimentos, não podem ser objeto de satisfação de crédito em um processo de execução, pois o fato de o empregado buscar maior rentabilidade para seu dinheiro, seja ele proveniente de salário, aposentadoria ou verba rescisória, não retira da quantia o caráter alimentar inerente. Transcreve precedente em favor da tese defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata desconstituição da penhora ou que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o acolhimento da impugnação à penhora e, em consequência, com a determinação imediata da desconstituição da constrição questionada. Sem preparo. Foram deferidos ao agravante, na decisão agravada, os benefícios da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. Recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). A controvérsia cinge-se à análise da impenhorabilidade das verbas de titularidade do agravante, bloqueadas via BacenJud. O agravante sustenta, em síntese, que referidas verbas são provenientes de rescisão trabalhista. Afirma que a impenhorabilidade da quantia bloqueada em sua conta corrente (R$ 2.422,40 - dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) encontra amparo no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, enquanto a impenhorabilidade da quantia bloqueada em conta de investimento (R$ 1.505,12 - mil, quinhentos e cinco reais e doze centavos) se fundamenta no art. 833, X, do Código de Processo Civil. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal). A regra da impenhorabilidade, contudo, é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos. Incumbe ao executado, todavia, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. A dívida, no valor de R$ 16.446,32 - dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos -, cujo adimplemento se busca nos autos do processo originário, decorre do descumprimento de “Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívida. Não ostenta, portanto, natureza alimentar. Não restou demonstrado, contudo, que a verba bloqueada em conta corrente do agravante (R$ 2.422,40 - dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) tem natureza alimentar. O agravante informou ter recebido verbas rescisórias no mês de março do ano 2019, no valor de R$ 13.493,06 (treze mil, quatrocentos e noventa e três reais e seis centavos)[1]. Os extratos[2] da referida conta corrente juntados aos autos do processo originário se referem apenas aos meses de janeiro a abril do ano corrente, de modo que não é possível afirmar que os valores da referida conta são oriundos das verbas rescisórias trabalhistas. É cediço que o art. 833, X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça, entretanto, concedeu interpretação extensiva a essa regra ao consignar, por meio do julgamento do EREsp n. 1.330.567/RS, que “é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”. Veja-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018). 3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a constrição pretendida pela agravante. 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional. 5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) Os investimentos financeiros de até 40 (quarenta) salários mínimos são equiparáveis, portanto, às cadernetas de poupança, e merecem, por isso, o mesmo tratamento no que tange à impenhorabilidade. Ressalte-se que a impenhorabilidade não alcança a aplicação financeira como um todo, mas está limitada ao patamar de 40 (quarenta) salários mínimos. Comprovado nos autos que a conta em que foi realizada a constrição judicial se trata de investimento, que o valor bloqueado não supera a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos e que a dívida não tem origem alimentar, a limitação à penhora determinada legalmente deve ser observada. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD. VALOR ORIUNDO DE RESCISÃO TRABALHISTA. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. PRECEDENTE STJ. É inviável a constrição de numerário existente em conta corrente na hipótese em que os valores bloqueados são recebidos a título de verba rescisória de contrato de trabalho, ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundo de investimento, no próprio banco, vinculado à conta salário da devedora para melhor aproveitamento do depósito. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1231895, 07031754120188070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a probabilidade do direito alegado quanto ao valor relativo a investimento do agravante, observo que o Juízo de Primeiro Grau condicionou o levantamento da quantia penhorada na origem à preclusão da decisão agravada. Interposto o presente agravo de instrumento contra a referida decisão, a preclusão está a depender do julgamento recursal. Entendo, por isso, não restar demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão dos pedidos liminares. Ante o exposto, indefiro os pedidos liminares. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 62225991, do processo originário. [2] ID 62101531, do processo originário.